Tribunal: TJBA
Processo: 0527952-49.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-05
Data de publicação: 2023-04-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0527952-49.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: HENRIQUE SERAPIAO E ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C - ME

Advogado(s)
:
DANIELE DA HORA SANTANA, LUIS HENRIQUE COSTA FERREIRA, BRUNO TOMMASI COSTA CARIBE

APELADO: MUNICIPIO DE LAPAO

Advogado(s)
:
KEROLAYNE CARDOSO DOURADO VILELA DE ALCANTARA

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. CONTRATO ADMINISTRATIVO. CONTRATAÇÃO INFORMAL POR PARTE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. EFETIVA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. OBRIGAÇÃO DE PAGAMENTO. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. SENTENÇA EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. ARBITRAMENTO PELO MAGISTRADO. ACERTO. INCIDÊNCIA DO ART. 22, §2º, DO ESTATUTO DA OAB. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PREVARICAÇÃO OU IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. SENTENÇA QUE DETERMINOU REMESSA DE CÓPIA DOS AUTOS À PROCURADORIA DE JUSTIÇA. CORREÇÃO. DOLO GENÉRICO EVIDENCIADO. RECURSOS NÃO PROVIDOS.

1. Nos termos do art. 60, parágrafo único, da Lei nº 8.666/93, a Administração Pública direta e indireta, via de regra, está proibida de efetuar contratos verbais. Não obstante, se, apesar de proibido de contratar informalmente, fê-lo o Poder Público, não pode, em seguida, calcar-se na norma legal que reputa nulo o contrato verbal, pois se valeria da própria torpeza, num comportamento vedado pelo ordenamento jurídico, em observância à boa-fé objetiva.

2. Ausente contrato formal entre as partes, mas comprovada a materialização do serviço contratado, deve prevalecer o princípio do não enriquecimento ilícito.

3. O art. 22, §2º, da Lei nº 8.906/94 (Estatuto da OAB) estatui que “na falta de estipulação ou de acordo, os honorários são fixados por arbitramento judicial, em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão, observado obrigatoriamente o disposto nos §§ 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 6º-A, 8º, 8º-A, 9º e 10 do art. 85 da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil)

4. É pacífica, no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, a orientação no sentido de que “o elemento subjetivo, necessário à configuração de improbidade administrativa censurada nos termos do art. 11 da Lei 8.429/1992, é o dolo genérico de realizar conduta que atente contra os princípios da Administração Pública, não se exigindo a presença de dolo específico”. Assim, acertada a sentença que determina que seja oficiada a Procuradora-Geral de Justiça encaminhando-lhe cópia dos autos, para os fins de direito, especialmente para, se considerar pertinente, determinar abertura de investigação sobre a atuação do gestor público identificado nestes autos, que, em tese, teria cometido, ao celebrar contrato administrativo verbal de serviço advocatício, possível delito criminal de prevaricação (art. 319 do Código Penal) e ato de improbidade administrativa (art.11, VIII da Lei federal N.8.429/92).
Recursos do autor e do réu não providos.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação nº.
0527952-49.2018.8.05.0001
, em que figura como apelante
HENRIQUE SERAPIAO E ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C - ME
e apelado
MUNICIPIO DE LAPAO

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia,
NEGAR PROVIMENTO
aos recursos interpostos, de acordo com o voto desta Relatoria